Tribunal: TJSP
Processo: 2001664-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Pinheiro Franco
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Agravo Interno – Arguição de suspeição – Desembargador da 36a Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça – Não cabimento da arguição – Inexistência de qualquer fato concreto hábil a efetivamente macular a imparcialidade do agravado – Agravo não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000718161
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno
Cível no 2001664-37.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante MARIO GOLOMBEK, é agravado JAYME QUEIROZ
LOPES (DESEMBARGADOR).
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO
AGRAVO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (Presidente), LUIS SOARES DE
MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO
CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES,
EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS
BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ,
ALEX
ZILENOVSKI,
CRISTINA
ZUCCHI,
JACOB
VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA,
MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE
CARVALHO E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 2 de setembro de 2020
PINHEIRO FRANCO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2001664-37.2020.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 38.119
Natureza: Agravo Interno Cível
Processo n. 2001664-37.2020.8.26.0000/50001
Agravante: Mário Golombek
Agravado: Jayme Queiroz Lopes (Desembargador)
Voto no 38.119
Agravo Interno Arguição de suspeição Desembargador da
36a Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça Não
cabimento da arguição Inexistência de qualquer fato concreto
hábil a efetivamente macular a imparcialidade do agravado
Agravo não provido.
Inconformado com relação à decisão que, com o
permissivo no artigo 113 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de
São Paulo, determinou o arquivamento da petição de arguição de suspeição
oposta contra o desembargador Jayme Queiroz Lopes, que compõe a 36a
Câmara de Direito Privado desta Corte, no julgamento dos autos do agravo
de instrumento no 2234880-39.2019.8.26.0000, Mário Golombek oferece
agravo interno, sob fundamento de parcialidade e inimizade por parte do
agravado.
Anota-se o oferecimento de contraminuta (fls. 50/52).
É o relatório.
Recurso manifestamente infundado.
A arguição de suspeição envolve a verificação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2001664-37.2020.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 38.119
eventual ausência de capacidade subjetiva do magistrado, com seu
afastamento da relação jurídica processual.
Ocorre que as hipóteses nesse contexto estão
delimitadas pelo artigo 145 do Código de Processo Civil, observada ainda
a possibilidade do reconhecimento da suspeição por motivo de foro íntimo:
"Art. 145. Há suspeição do juiz:
I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de
seus advogados;
II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse
na causa antes ou depois de iniciado o processo, que
aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que
subministrar meios para atender às despesas do litígio;
III - quando qualquer das partes for sua credora ou
devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes
destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;
IV - interessado no julgamento do processo em favor de
qualquer das partes."
Insta registrar que a jurisprudência desta Corte sugere
que tal norma dinamiza um rol taxativo (v. Exceção de Suspeição no
0006824-19.2016.8.26.0000; Relator(a): Ana Lúcia Romanhole Martucci;
Órgão Julgador: Câmara Especial. Data do Julgamento: 25/07/2016;
Incidente
de
Suspeição
no
0009445-18.2018.8.26.0000;
Relator(a): Fernando Torres Garcia. Órgão Julgador: Câmara Especial.
Data do Julgamento: 14/05/2018).
Da mesma forma, precedente do Superior Tribunal de
Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2001664-37.2020.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 38.119
"PROCESSUAL
CIVIL.
CAUSA
DE
SUSPEIÇÃO.
ANÁLISE
DE
FATOS
E
PROVAS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA "C". NÃO
CONHECIMENTO. 1. O Tribunal a quo consignou: "Portanto,
os fatos alegados pelo excipiente não têm o condão de provar a
inimizade alegada ou quaisquer hipóteses previstas no art. 145,
do CPC/2015, de forma que o presente feito carece de suporte
legal. Com essas considerações, REJEITO a presente exceção
de suspeição". 2. A jurisprudência do STJ firmou o
entendimento de que o rol do art. 145 do CPC/2015 (art. 135
do CPC/1973) é taxativo. Necessária ao provimento da
exceção de suspeição a presença de uma das situações dele
constantes. Precedentes: AgInt no AREsp 858.138/MG, Rel.
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 8.3.2017;
AgRg no AREsp 689.642/MG, Rel. Ministro Og Fernandes,
Segunda Turma, DJe 14.8.2015; REsp 1.454.291/MT, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18.8.2014; e
AgRg no AREsp 748.380/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, DJe 28.10.2015 (grifei). 3. Modificar a
conclusão a que chegou a Corte de origem, de modo a acolher a
tese da recorrente, demanda reexame do acervo fático-
probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob
pena de violação da Súmula 7/STJ. 4. A incidência da Súmula
7/STJ também inviabiliza o conhecimento do Recurso Especial
pela alínea "c' do permissivo constitucional. 5. Recurso
Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(REsp 1686946/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017)."

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2001664-37.2020.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 38.119
In casu, referidas situações não estavam e não estão
configuradas, mormente no que toca ao indicado interesse no julgamento
do processo em favor da parte contrária, ou a suposta inimizade com os
advogados do agravante.
Vale ponderar que a inimizade não pode ser presumida
apenas por conta da negativa do Desembargador em receber o causídico,
ou pela negativa de sustentação oral devidamente fundamentada.
Ademais, o Desembargador, em suas informações,
ressaltou que sempre recebeu todos os advogados em seu gabinete e que o
respeito aos patronos das partes sempre foi estritamente observado,
inclusive no processo que envolve o agravante. Entrementes, no caso
específico, ante o manifesto abuso de direito de defesa das partes, adotou
posicionamento de não receber os causídicos de ambas as partes. Destarte,
a postura adotada foi igualitária.
Em realidade, o afastamento de um magistrado da
condução do processo judicial, medida drástica, exige a demonstração do
efetivo comprometimento de sua imparcialidade, o que não pode ser
presumido. Além disso, não estava especificado qual seria, afinal, o
suposto interesse do magistrado na solução da causa.
Por outro lado, com relação ao teor das decisões
judiciais, incide a Súmula no 88 desta Corte:
“Reiteradas decisões contrárias aos interesses do excipiente, no
estrito exercício da atividade jurisdicional, não tornam o juiz
excepto suspeito para o julgamento da causa”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2001664-37.2020.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 38.119
Enfim, pelas razões expostas, prevalece a decisão.
Nego provimento ao agravo.
GERALDO FRANCISCO PINHEIRO FRANCO
Relator